Tribunal: TJDFT
Processo: 0751583-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751583-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: ANDERSON MIRANDA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sidevan Oliveira Alves contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação (autos no 0703012-49.2018.8.07.0011, ID no 177348106). 2. O agravante, em suma, sustenta que há nulidade no título judicial que embasa o cumprimento de sentença que torna a verba sucumbencial inexigível. 3. Tece considerações sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes e sustenta que não deveria ter sido condenado a arcar com os ônus da sucumbência, pois o seu pedido foi julgado procedente e os herdeiros induziram o Juízo a erro, pois houve pretensão resistida. 4. Aduz que somente percebeu que foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios quando ocorreu o pedido de cumprimento de sentença e que os valores arbitrados foram elevados e deveriam ter sido fixados com base na equidade. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a nulidade suscitada e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer como excessiva a verba honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. 6. Preparo (ID no 54085664, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). A decisão destacou a impossibilidade de reanalisar matérias que já foram atingidas pela preclusão e pela coisa julgada, afastando qualquer possibilidade de prejuízo processual ou material ao agravante. 11. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. Conforme ponderado na origem, as verbas sucumbenciais foram fixadas em sentença transitada em julgada, inviabilizando qualquer possibilidade de reanálise da controvérsia, sob pena de afronta ao devido processo legal. 12. Não se pode retroceder quanto a essas matérias, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Precedente desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. No cumprimento de sentença é vedada a rediscussão das matérias dirimidas pelo título judicial, assim como a implementação de interpretações que não foram abordadas no julgado e cujas consequências dependam de expressa previsão legal, ainda que se tratasse de matérias de ordem pública, diante da preclusão consumativa, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso 2. O pagamento providenciado pelo Banco do Brasil acarretou a preclusão lógica quanto à impugnação ao cumprimento provisório de sentença 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1760142, 07267883820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 13. Os argumentos apresentados pelo agravante para justificar a nulidade suscitada e a alteração do parâmetro de fixação das verbas sucumbenciais não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO